Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703488-27.2022.8.07.0018 APELANTE: ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O comprovante de pagamento de id. 39650992 não é referente à guia de custas de id. 39650991. Assim, o apelante não comprovou o pagamento do preparo do recurso no ato de sua interposição, art. 1.007, caput, do CPC. Intime-se o apelante para que recolha o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora